Tribunal: TJES
Processo: 5017863-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017863-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAMES CLARINDO STANCK
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017863-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMES CLARINDO STANCK

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus
impetrado contra ato de Juiz de Direito que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 34, da Lei nº 11.343/2006 – tráfico de instrumentos) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2006). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta para a custódia. O objetivo do recurso é a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada concretamente, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 312, do Código de Processo Penal; (II) Definir se a custódia cautelar, que perdura por mais de quatro meses, configura excesso de prazo na formação da culpa, a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a demonstração do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta dos fatos e do
modus operandi
. A prisão se justifica pelo fato de o paciente ter sido abordado na posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, balança de precisão, material para embalo e caderno de anotações típicas do tráfico, elementos que indicam sua dedicação à atividade criminosa.

4. O risco de reiteração delitiva é reforçado pela informação de que pende em face do paciente outra ação penal em curso pela prática de crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar com vistas a coibir a prática de novos delitos.

5. O alegado excesso de prazo não se sustenta, uma vez que a instrução criminal foi encerrada em audiência instrutória e o feito aguarda a conclusão de diligências complementares solicitadas pelo Ministério Público, estando superada a alegação (Súmula nº 52/STJ). O excesso de prazo somente é reconhecido quando decorre de desídia injustificada do aparato judicial, o que não se verifica no caso, que segue trâmite regular.

6. Outrossim, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da custódia preventiva e demonstrada a sua indispensabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LXXVIII. Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 319. Lei nº 11.343/2006, art. 34. Lei nº 10.826/2006, art. 16, § 1º, IV. Súmula nº 52, do STJ. Súmula nº 64, do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.014.436/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.025.830/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025. STJ, HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024. STJ, HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024. STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 202.003/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017863-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMES CLARINDO STANCK

Advogado(s) do reclamante: DENIS MATIAS ARAUJO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas c
orpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JAMES CLARINDO STANCK
, em face de suposto ato coator imputado ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que, nos Autos nº 0001068-76.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 34, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2006.

Na inicial ID nº 16604135, o impetrante alega que o paciente está segregado há mais de quatro meses sem perspectiva de conclusão da instrução processual.

Aduz que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, imputável exclusivamente ao Estado, que agiu com inércia e morosidade incompatíveis com a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Além do excesso de prazo, sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, ao dispor que a decisão impugnada se limitou a afirmar, de forma genérica, acerca da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em descompasso com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem, reconhecendo o excesso de prazo e a ausência de fundamentação concreta para a manutenção a prisão preventiva do paciente.

Decisão ID nº 16661836, proferida em 22 de outubro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 16717500.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16791628, subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Na situação em comento, da análise dos autos do inquérito policial, constantes em ID nº 16604536 (fls. 95/97), observo que por meio de denúncia anônima consta informação que o paciente integrava o tráfico de drogas no Município de Viana/ES, utilizando seu veículo Gol branco, placa nº ODF9D24, para transporte de drogas e armas, razão pela qual as equipes da força tática se dirigiram ao local indicado e lá encontraram os seguintes instrumentos na posse do paciente, que foi abordado pela polícia portando uma arma de fogo tipo pistola, consoante descrito na peça acusatória:

“
Os policiais procederam à abordagem e flagraram uma pistola marca TAURUS, modelo G2C, calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com 10 (dez) munições. No interior da residência foram localizados: 01 (uma) balança de precisão com vestígios de substância similar à maconha; Material para embalo de entorpecentes; 01 (um) carregador sobressalente e mais 22 (vinte e duas) munições calibre 9mm; R$720,85 (setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) em espécie; 01 (um) caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico, contendo siglas, valores e registros de pagamentos via Pix.

Diante dos fatos, verifica-se que o denunciado mantinha em depósito e possuía, com inequívoca finalidade de tráfico, instrumentos e produtos relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, além de portar arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida”.

Em vista dos fatos narrados, o paciente restou denunciado nos delitos de tráfico de drogas (art. 34,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2006), sendo então a prisão preventiva do paciente decretada em audiência de custódia (fls. 30/32 – ID nº 16604536) e mantida pela autoridade apontada como coatora em decisão de fls. 102/104 (ID nº 16604536), visando à garantia da ordem pública e à regular instrução criminal, e com o fim de evitar a reiteração delitiva (art. 312, CPP).

Em relação à presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e da análise dos documentos que instruem a ação penal, aferíveis pelo Sistema do PJE, concluo que as provas de
materialidade

do crime
decorrem do Boletim Unificado de fls. 35/41, Auto de Apreensão de fls. 63/64, Auto de Constatação de Eficiência da arma de Fogo às fls. 65/66, documentos constantes em ID nº 16604536.

Os indícios de
autoria
do delito,
por sua vez, igualmente se encontram presentes. Não obstante o paciente tenha se mantido em silêncio no seu interrogatório extrajudicial (fl. 52 do IP), os depoimentos dos agentes de polícia às fls. 46/51 do IP (ID nº 16604536) conduzem à convicção suficiente das práticas delitivas pelo coacto, ao menos no âmbito de averiguação desta via de
habeas corpus
.

Diante disso, vislumbro a presença do
fumus commissi delicti
a respaldar o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
, por sua vez, extrai-se não somente da gravidade concreta dos fatos em apuração, com indicativos de que o réu atua no delito de tráfico de drogas, utilizando os armamentos e utensílios encontrados em sua residência, como balança de precisão, utensílios para embalo de drogas, caderno de anotações, arma de fogo e munições, com o fim de exercer a traficância – mas também pela informação de pender em face do coacto outra ação penal em curso (Autos nº 0002824-85.2024.8.08.0035), pelo delito de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº 10.826/2003) e art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

Exatamente em razão dos requisitos das cautelares não exigirem provas veementes de materialidade e autoria delitivas, mas apenas indícios da prática criminosa, que é possível empregar como fundamento para a manutenção do cárcere cautelar ação penais que tramitam em face do paciente.

Isso porque, existem indicativos nos autos de que o paciente se dedica ao crime de tráfico de drogas, não somente por pender outra ação penal em seu desfavor por crime da mesma natureza, mas também pela forma de sua abordagem, na posse de instrumentos voltados à atividade ilícita.

Referida particularidade indica que a prisão preventiva é a úncia via adequada, por ora, para a garantia da ordem pública e visando coibir a prática de novos delitos pelo paciente (art. 312, CPP).

Acerca da matéria, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, afirmando a viabilidade de emprego de ações penais em curso como fundamento válido à decretação e manutenção da custódia preventiva do agente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

6.
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

7. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionalíssimas, o indeferimento do benefício. A reiteração delitiva da paciente constitui o fator central que evidencia a excepcionalidade da situação. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a paciente já havia sido presa por crime idêntico, sendo beneficiada com liberdade provisória, e, menos de 15 dias depois, voltou a delinquir, praticando o novo delito na própria residência. Ademais, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas de proteção cabíveis. Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade para a garantia da ordem pública.
2.
Maus antecedentes e reincidência justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.06.2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 1.014.436/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.025.830/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 10/9/2025
)”.

Referido requisito, subsidiado na gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados, como acima enfatizado, é suficiente para manter a custódia com base no art. 312, do Código de Processo Penal, e justificam a ordem de prisão.

Outrossim, em relação à alegação de excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética, mas averiguados em cada caso concreto, dada às particularidades do inquérito policial e/ou da ação penal, com o fim de justificar o relaxamento da prisão por ilegalidade.

No enfrentamento da matéria, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7. A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ. IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ. HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)”.

Indo além, insta reforçar que a Corte Superior vem se manifestando no sentido de que para a configuração do excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público (Juiz) e/ou pelo órgão de acusação (Ministério Público).

Isto é, a demora do processo em razão de requerimentos promovidos pela defesa não conduz ao relaxamento da prisão. Esta é a dicção do Enunciado nº 64 do STJ, que estabelece: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
”

De mais a mais, segundo prevê a Súmula nº 52, do STJ, também não há como reconhecer o excesso de prazo na hipótese de conclusão da instrução criminal. Assim estatui o enunciado supracitado “e
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Feita essa breve análise, verifica-se que,, por qualquer vertente que se analise a questão, não resta configurado o excesso de prazo da prisão cautelar do paciente.

Digo isso porque conforme informações prestadas pelo magistrado condutor do feito, a instrução criminal se encerrou em audiência instrutória realizada em
06 de agosto de 2025
, estando superada a alegação de excesso de prazo.

Cumpre consignar, que foi interposto embargos de declaração pelo órgão de acusação requerendo a realização de diligências complementares, como análise de dados do aparelho celular, apreendido com o paciente, e outras medidas técnicas voltadas ao esclarecimento dos fatos, sendo essa pretensão acolhida pelo Juízo, e
estando o feito no aguardo da conclusão das diligências solicitadas pelo órgão ministerial
.

Nesse caminhar, reputo que o processo tramita de forma regular, inexistindo desídia e/ou paralisação do feito por ato do Juiz e/ou do Ministério Público, que conduza ao relaxamento da prisão do paciente.

Isto é, a instrução criminal foi devidamente concluída, o processo tramitou de forma regular e a demora se justifica pela requisição de diligências complementares requeridas pelo órgão de acusação, sendo inviável, nesta via, reconhecer a alegação de excesso de prazo na prisão

Em situação similar à que se apresenta, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU FORAGIDO. POSTERIOR CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O TEOR DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça registra a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento do feito quando encerrada a instrução criminal.
Súmula n. 52 do STJ.

2. O cumprimento do mandado de prisão, por si só, não se traduz como circunstância suficiente para alterar a legalidade da prisão preventiva do recorrente dada a gravidade real da conduta, em tese por ele praticada, bem como em razão do modo de agir empregado para consumar o delito.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no RHC n. 202.003/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/2025
)”.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)